Tribunal: TJDFT
Processo: 0714475-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714475-88.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIVINO IGNACIO FERNANDES APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por DIVINO IGNACIO FERNANDES contra a sentença de ID 61730081, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em cumprimento de individual de sentença coletiva, oriunda dos autos n. 32159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001) ajuizada pelo SINDIRETA, e ora promovido pelo apelante em face do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação apresentada pelo devedor, para extinguir o procedimento por ilegitimidade ativa. A controvérsia cinge-se a verificar a legitimidade do apelante, ocupante do cargo de Técnico de Finanças e Controle, cuja categoria é representada pelo sindicato específico SINDIFICO, para iniciar cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada pelo SINDIRETA (autos do processo n. 32159/1997 - 0000491-52.2011.8.07.0001), que condenou o Distrito Federal a pagar prestações em atraso do auxílio-alimentação, suspensas em janeiro de 1996 (Decreto distrital n. 16.990/1995), até a data do seu efetivo restabelecimento. Assim, considerando a admissão do IRDR 0723785-75 - com expressa determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre o tema - no qual foi fixada a seguinte tese “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”, determino a suspensão do processo até o julgamento do IRDR (Tema 21). Int. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora